Tribunal: TJMT
Processo: 1011079-64.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011079-64.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMILENE NUNES DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 834.663.471-49 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCEDIDO OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – CONCEDIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESENTES OS REQUISITOS DA BENESSE – SENTENÇA – PROCEDÊNCIA – NO SENTIDO DE RECONHECER SATISFEITA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, ADSTRIÇÃO OU CORRELAÇÃO – JULGADO ‘EXTRA PETITA’ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese,
ao julgar
a procedência do
pedido inicial, o Juízo singular se valeu de fundamento diverso, acolhendo, espécie
e
pedido distinto daquele contido na inicial
.
Com efeito, a sentença não analisou o pedido de produção antecipada de provas, verificando o feito como
cautelar de exibição de documentos
e
entendendo satisfeita a obrigação
, com a apresentação dos contratos junto à defesa.

Diante disso, p
or força dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais normatizam o princípio da adstrição (congruência, correlação), a nulidade da sentença é patente no caso em análise
, uma vez que a
sentença concede pedido não veiculado na petição inicial e, ao mesmo tempo, deixa de apreciar
o pleito lançado na exordial.

Diante disso, apura-se
‘
extra petita
’
a sentença,
cuja consequência lógico-jurídica, em razão de ambos os vícios processuais, é a sua imprestabilidade, porquanto violadora
do princípio da congruência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Emilene Nunes de Souza Ribeiro
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível

da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou procedente o pedido formulado na

Ação
de
Produção Antecipada de Provas,
ajuizada
em face de
Banco BMG S/A
,

para reconhecer a situação
cautelanda
, com a apresentação dos documentos em sede de contestação
, e, por
conseguinte, de
ixou de
fixar honorários de sucumbência,
por entender a inexistência de
resistência
do banco requerido

na apresentação da documentaç
ão
vindicada
.

Nas razões recursais, pede a apelante a concessão da gratuidade da justiça.

Preliminarmente alega a nulidade da sentença, por ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Argumenta que pretend
e
apenas evitar o ajuizamento de ação, através do prévio conhecimento dos fatos, cumprindo o contido no art. 381, inciso III, do CPC
.

Afirma que ingressou com a ação de produção antecipada de provas visando ter certeza dos abusos cometidos pelo banco, antes de ingressas com a demanda principal.

Defende que não seria lógico ingressar com ação revisional sem prova cabal dos abusos cometidos pelo banco, motivo pelo qual, pede a realização de perícia judicial contábil.

Para tanto, pede o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar a realização de perícia contábil.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de id 199483786.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Justiça gratuita)

Eminentes pares:

Irresignad
a
com a sentença singular
, pede a
apelante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
e, para tanto, afirma
presentes os pressupostos de hipossuficiência necessários à concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.
É sabido que para
a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso de pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras pelas quais passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O art. 99, § 2º, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3º, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela
alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Convém ressaltar que a
concessão do benefício visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
publicado
no
DJE
08/05/2017).

In
casu
, o exame dos elementos de convicção acostados aos autos, vê-se que
a
apelante
colacionou documentação que comprova
seu estado de necessidade.

Apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que
a
apelante
preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Assim,
defiro
o pedido d
a
apelante e concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

III – VOTO (
Da nulidade da sentença
)

Eminentes pares:

Alega
a
apelante, p
reliminarmente
,
a nulidade da sentença, por ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Referido princípio é também
conhecido como
p
rincípio do acesso à justiça
e
tem previsão no artigo
5º
, inciso
XXXV
, da
Constituição Federal
vigente, que dispõe:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional corresponde o direito fundamental à efetividade do processo, ou efetividade da jurisdição, pois, de nada adianta garantir o ingresso à justiça, se a mesma não p
uder
ser oferecida de forma célere, dando ao pretendente, no menor tempo possível, a tutela prevista no ordenamento jurídico.

Diante disso, revela-se indevida a hipótese
de
recusa do Judiciário em solucionar as controvérsias presentes na sociedade.

Pois bem.

Em que pese não tenha restado configurada a ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição,
verifica-se que
a sentença é nula por ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição.

Com efeito, além de decidir em sentido não pretendido, o Juízo não decidiu a questão requerida na peça inicial
.

Nesse sentido, n
arra a exordial que a requerente celebrou diversos contratos bancários com o requerido, inclusive contrato de cartão de crédito – RMC, celebrado em 2015, efetuando descontos até novembro/2022, quando fez a portabilidade do contrato.

Explica que diante dos descontos realizados, ajuizou a presente ação de produção antecipada de provas,
objetivando a realização de
perícia contábil no referido contrato.

A sentença
reconheceu
a situação
cautelanda
, com a apresentação dos documentos em sede de contestação
, e, por conseguinte, de
ixou de fixar honorários de sucumbência,
por entender a inexistência de
resistência
do banco requerido
na apresentação da documentaç
ão
vindicada
.

A parte apelante busca
a anulação d
a sentença, para que os autos
sejam remetidos
à origem
, a fim de
que seja realizada a prova pericial solicitada.

Apesar de não indicar a ofensa ao princípio da congruência, verifica-se que a
principal tese recursal é a de que, no caso, a
sentença
recorrida encontra-se eivada de vícios, porquanto,
não analisou seu único pedido da petição inicial, qual seja a realização da perícia almejada.

E
m outras palavras, não teria
o Juízo “a quo”
respeitado o primado da congruência (correlação ou adstrição), pois não teria se atentado e se limitado aos exatos termos do pedido na peça exordial.

Isso porque o pedido veiculado pela parte autora, ora apelante, foi no sentido de fosse realizada a produção antecipada de prova pericial contábil.

Todavia, ao julgar
a procedência do
pedido inicial, o Juízo singular se valeu de fundamento diverso, acolhendo, na espécie, pedido distinto daquele contido na inicial
.

Com efeito,
a sentença analisou o feito como cautelar de exibição d
e
documentos
, entendendo satisfeita a obrigação.

Assim, da análise detida dos autos, ao verificar atentamente os fundamentos e pedidos veiculados na exordial, apura-se que tem razão o apelante em seu inconformismo.

Destarte, por força dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais normatizam o princípio da adstrição (congruência, correlação), a nulidade da sentença é patente no caso em análise.

Neste contexto, convém trazer à baila o que dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Com efeito, o artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra petita)
,
em observância ao
Princípio da Congruência ou da Correlação
, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pela parte autora.

Por oportuno, segue, lição do ilustre professor paulista Daniel Neves
:

“o princípio da congruência é decorrência do princípio dispositivo. Sem afastar tal entendimento, em análise minuciosa, nota-se que o princípio ora estudado é fundamentado em dois outros princípios: inércia da jurisdição (princípio da jurisdição) e contraditório (princípio do processo). A inércia da jurisdição determina que o Juízo só se movimenta quando provocado pelo interessado, sendo que essa movimentação ocorre nos estritos limites do pedido e causa de pedir elaborados pelo autor, bem como se limita aos sujeitos processuais. Por outro lado, o réu limita sua defesa tomando por base a pretensão do autor, não havendo sentido defender-se de pedido não elaborado, causa de pedir não narrada na petição inicial, ou contra um sujeito que não participa do processo. Uma decisão fora desses limites
surpreenderá o réu, o que não se pode admitir em respeito ao princípio do contraditório
.”
1

Como se verifica, a sentença deixou de analisar a questão pretendida pela parte requerente e posta expressamente no pedido da exordial.

Em que pese a intenção do julgador, em dar solução ao caso, lamentavelmente, incorreu em equívoco ao acolher pedido não realizado e silenciar sobre o pedido expressa e textualmente lançado na petição inicial.

Com efeito, ao julgar pedido
não realizado,
o Juízo singular acab
ou
por prolatar sentença
extra petita
, cuja sanção processual é o reconhecimento de sua imprestabilidade, em razão da impossibilidade de sua correção
.

É pertinente consignar, então, que, essa conduta do magistrado sentenciante acaba por formar
sentença
completamente incongruente, isto é, descasado dos limites da lide (aquém e além).

A consequência lógico-jurídica é imprestabilidade da sentença, porquanto violadora do primado da correlação (art
igos
141 e 492, ambos do CPC).

A propósito:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA ULTRA PETITA - DETERMINAÇÃO AFASTADA- RECURSO PROVIDO. A sentença deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, em

atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (
arts
. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita. A decisão que extrapola a pretensão deduzida nos autos (ultra petita) deve ser afastada para adequar-se aos limites da causa
”
. (
Ap
160091/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016,
publicado
no DJE 12/12/2016)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA ULTRA PETITA - DECLARAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É ultra petita a sentença que, na ação de busca e apreensão, declara, sem pedido expresso, a rescisão do contrato
”
. (
Ap
35074/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017,
publicado
no DJE 02/05/2017)
.

“EMENTA:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – DETERMINAÇÃO DE ABATIMENTO DE QUANTIA PAGA ANTERIORMENTE DO CRÉDITO EXECUTADO – PEDIDO NÃO EFETUADO NA OBJEÇÃO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 141 E 492, DO CPC – DECISÃO EXTRA PETITA – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISUM CASSADO – RECURSO PROVIDO.

O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os
arts
. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz
adstrito
e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), sob pena de nulidade da decisão.

No caso, tendo a r. decisão violado os
arts
. 141 e 492, ambos do CPC, ante a determinação do abatimento da quantia à época do distrato representada nas 10 (dez mil) sacas de soja sobre o crédito total executado, inclusive a título de multa diária, cujo pleito não foi requerido na exceção de
pré
-executividade, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento extra petita e, consequentemente, de
error
in procedendo, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida
”
.

(N.U 1026462-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
publicado
no DJE 09/02/2024)

Logo, inexistindo, na inicial, qualquer pedido relacionado
à exibição de documentos,
a preliminar arguida nas entrelinhas deve ser acolhida e consequentemente anulada a sentença.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença
e determinar
o
retorno dos autos à origem
para verificação do pedido inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024